Tribunal: TJBA
Processo: 2001307-29.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001307-29.2026.8.05.0001

Processo do 1º grau:
0307681-28.2016.8.05.0080

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Valter dos Santos Oliveira

Advogado:
Alan da Silva Santos

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figuerêdo Silva

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. IRRESIGNAÇÃO DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. HISTÓRICO PRISIONAL E EXECUTÓRIO DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO PARA VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INCISO III, DO CP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001307-29.2026.8.05.0001
, sendo Recorrente
VALTER DOS SANTOS OLIVEIRA

e Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR